Tribunal: TJPA
Processo: 0815734-07.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0815734-07.2022.8.14.0006

APELANTE: WILLIAMES DANIEL LOPES FLEXA COHEN

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO FEITO PELA VÍTIMA. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS COMPROVANDO A EFETIVA AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME. PENA-BASE REDIMENSIONADA DE OFÍCIO.

1. Inviável o acolhimento do pleito absolutório, com base na simples negativa de autoria desprovida de elementos aptos a comprovar a inocência do réu, tampouco negar credibilidade aos depoimentos da vítima e das testemunhas. Ademais, em crimes dessa natureza, referidas provas mostram-se relevantes para o deslinde da causa, mormente quando em harmonia com as demais provas constantes dos autos, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa.

2. Há que se alterar a dosimetria da pena-base aplicada de ofício, uma vez que foi apenas uma das três circunstâncias judiciais que merece ser valorada negativamente.

3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrante da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E LHE DAR PARCIAL PROVIMENTO APENAS PARA REDIMENSIONAR A PENA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de ......

a ...... de .................. de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kedima Pacífico Lyra.

Belém (PA), .... de ................ de 2023
.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

AUTOS DE APELAÇÃO PENAL

PROCESSO
N.º 0815734-07.2022.8.14.0006

COMARCA
DE BELÉM (4ª VARA CRIMINAL)

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTE: WILLIAMES DANIEL LOPES FLEXA COHEN – Paula Barros de Farias Oliveira – Defensora Pública)

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

REVISOR
A: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de recurso de apelação penal, interposto contra decisão prolatada pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Penal da Comarca de Belém/PA, que condenou o recorrente
WILLIAMES DANIEL LOPES FLEXA COHEN
a pena privativa de liberdade de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e, pagamento de 93 (noventa e três) dias-multa pelo delito tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Consta da exordial acusatória que no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 19 horas, em via pública, nas proximidades da passarela localizada em frente a “Universidade da Amazônia – Unama” na Br-316, neste Município de Ananindeua/PA, o ora Denunciado, acima qualificado, em concurso com outro nacional não identificado e mediante grave ameaça exercida com uso de uma faca, subtraiu 01 (um) aparelho celular e 01 (um) relógio, da vítima Daniel Oliveira da Paixão
.

De acordo com o IPL, no dia, hora e local supramencionados, a vítima desceu do ônibus na Br-316, e a mesma estava se deslocando para a Universidade Unama, entretanto a vítima desceu do lado oposto da BR-316, por conta disso a vítima precisou utilizar a passarela, e no instante que seguir para a passarela, o mesmo foi abordado por dois indivíduos, em seguida um deles puxou sua mochila e se posicionou a sua frente lhe apontando uma faca na altura do estômago, proferindo a seguinte frase: “Perdeu, me dá teu celular e teu relógio”, sendo que nesse momento o segundo indivíduo que se posicionou ao lado da vítima e puxou o aparelho celular e o relógio.

Que após a subtração dos pertences a vítima esperou os assaltantes se afastarem e começou a chamar a atenção de todos presentes na rua sobre o assalto, com isso os populares começaram a seguir os suspeitos, que na descida da passarela os dois assaltantes se separaram, vindo um a seguir em direção ao Castanheira e o outro seguiu em direção ao viaduto da Cidade Nova, sendo esse capturado próximo da Universidade, mas os objetos subtraídos estavam com o outro indivíduo que conseguiu fugir, ato contínuo, a polícia militar foi acionada até o local e todos foram conduzidos para a Seccional da Cidade Nova para as providências cabíveis.

Consumado o evento delituoso, os meliantes se evadiram do local dos fatos para local incerto e não sabido.

Por tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o acusado
WILLIAMES DANIEL LOPES FLEXA COHEN
, imputando-lhe o delito previsto no art. 157, § 2º, incisos II e VII, do Código Penal.

Encerrada a instrução criminal e tendo as partes apresentado suas Alegações Finais, o juízo primevo julgou procedente a acusação, condenando o réu
acima identificado
na sanção descrita como roubo majorado.

Inconformada com a sentença condenatória, a defesa do acusado, interpôs apelação penal. Em suas razões. A defesa requer a
reforma da sentença para que o réu seja absolvido, alegando negativa de autoria, ausência de provas para subsidiar a condenação.

Alternativamente, requer o redimensionamento da pena-base para patamar mais próximo ao seu mínimo legal.

O Ministério Público Estadual de 1º Grau, em contrarrazões, pleiteia pelo conhecimento improvimento do recurso.

Os autos foram remetidos ao Tribunal de Justiça, vindo-me regularmente distribuído, oportunidade em que na data de 09 de março de 2023, determinei a remessa ao
custos legis
para exame e parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, .... de ................... 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

1.
DA ABSOLVIÇÃO DO RECORRENTE – NEGATIVA DE AUTORIA E INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Insurge-se o apelante contra a r. sentença que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e VII, do Código Penal.

O recurso pretende a reforma da sentença condenatória com a absolvição do recorrente em razão de insuficiência de provas e negativa de autoria.

A
materialidade e autoria
do delito encontra-se evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, pelo auto de reconhecimento de pessoa, que não tem dúvidas sobre a autoria do apelante.

Na delegacia, além do reconhecimento da vítima, o próprio apelante relatou que o parceiro dele chamado Lucas, levou o celular da vítima e combinou de encontrá-lo no shopping castanheira. Ainda foi encontrado junto com o acusado a arma branca utilizada para cometer o delito.

Nesse sentido, destaco trechos da oitiva da vítima em sede de Inquérito Policial:

“(...) QUE no dia 19 de agosto de 2022, por volta das 19:00 horas, desceu do ônibus na Br 316 desceu para a universidade da Unama onde estuda, que desceu do outro lado da avenida e quando já seguia para a passarela, foi cercado por dois indivíduos, os quais estavam a pé, que inicialmente um deles puxou sua mochila

e seguidamente já se posicionou a sua frente e colocando uma faca na altura de seu estômago dizendo textuais: PERDEU, ME DÁ TEU CELULAR E TEU RELÓGIO”, sendo que nesse momento o segundo indivíduo que se posicionou ao seu lado já puxou o aparelho e o relógio, que o declarante pediu que eles deixassem o fone do celular e um deles jogou o fone ao chão, que após subtrair seus objetos o mandaram voltar pois ele iriam fugir pegando a passarela, que assim que eles se afastaram, o declarante começou a gritar, alarmando a todos na rua que havia sido assaltado e correu atrás dos suspeitos sendo seguido por populares, que os suspeitos atravessaram a passarela e continuaram a segui-los, que na descida

da passarela os dois se separaram, que um seguiu em direção ao castanheira e o segundo em direção ao viaduto da Cidade Nova, que conseguiram capturar o segundo indivíduo as proximidades da Unama, que o indivíduo que estava com seus objetos conseguiu fugir, que chamaram a polícia militar ao local, e em seguida todos foram conduzidos para esta seccional da Cidade Nova para as medidas cabíveis, acrescenta ainda o declarante que reconheceu o indivíduo apresentado nesta seccional, o qual foi identificado como WILLIAMES DANIEL LOPES FLEXA COHEN, como sendo o indivíduo que o ameaçou com a faca. (...)

Da mesma forma foram as declarações dos policiais que estiveram no local onde detectaram o acusado detido por populares com a arma consigo e ainda informando o nome de seu comparsa e o local onde iriam se encontrar após o assalto.

Referidas declarações realizadas em sede policial, foram repetidas na instrução criminal, conforme mídia digital acostada aos autos do PJe.

Como se vê, os depoimentos das vítimas/testemunhas são coerentes e harmônicos a demonstrar a culpabilidade do recorrente, não havendo, como prevalecer a negativa de autoria diante da solidez do corpo probatório em sentido contrário.

A jurisprudência é uníssona no sentido de que a palavra da vítima possui especial relevo em tais crimes, quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na presente hipótese.

Ademais, a simples negativa de autoria do réu não tem o condão de elidir as declarações e reconhecimento seguros do ofendido, o qual foi harmônico e coerente ao apontarem o acusado como um dos autores do assalto contra a vítima.

Vejamos um julgado de nossa Corte Cidadão sobre o tema:

HABEAS CORPUS Nº 599517 - SC (2020/0182395-0) DECISÃO Trata-se de habeas corpus, substitutivo de recurso especial, com
pedido
liminar, impetrado em favor de FELIPE GONÇALVES SILVA, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina na
Apelação Criminal n. 0004393-26.2018.8.24.0023
. Depreende-se dos autos que o ora paciente foi sentenciado às penas de 23 (vinte e três) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do
crime
tipificado no art.
157
,
§ 3º
,
II
, do
Código Penal
(fls. 607-625). Irresignada, a Defesa interpôs apelação perante o eg. Tribunal de origem, que negou provimento ao recurso, nos termos do v. acórdão de fls. 822-846, assim definido por sua ementa: "APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME
CONTRA O PATRIMÔNIO.
LATROCÍNIO
(
CÓDIGO PENAL
, ART.
157
,
§ 3º
). SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGIMENTO DA DEFESA. PRETENSA
ABSOLVIÇÃO
POR
INSUFICIÊNCIA
DE
PROVAS
. INVOCADA INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
DELITIVAS
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS. PALAVRAS FIRMES E COERENTES DE POLICIAL CIVIL, CORROBORADAS PELOS DIZERES DO CORRÉU, INDICANDO O APELANTE COMO AUTOR DO FATO. VERSÃO DO ACUSADO ISOLADA NOS AUTOS. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O EXERCÍCIO DA POSSE DA RES FURTIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INTELECÇÃO DO ART. 156, CAPUT, DO CÓDEX INSTRUMENTAL. ELEMENTOS ROBUSTOS O BASTANTE PARA EMBASAR O DECISUM. DÚVIDA INEXISTENTE. JUÍZO DE MÉRITO IRRETOCÁVEL. PRONUNCIAMENTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO."
(STJ - HC: 599517 SC 2020/0182395-0, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Publicação: DJ 04/12/2020).

Sobre o assunto, colaciono ainda julgado desta Egrégia Corte:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. CONTEÚDO PROBATÓRIO SEGURO E HARMÔNICO. DOSIMETRIA DA PENA. DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL VALORADA DE FORMA IDÔNEA. RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Devidamente apurada a autoria e materialidade do crime de roubo, notadamente pelas declarações da vítima e das testemunhas, incabível o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas. 2. Havendo uma única circunstância judicial valorada de forma fundamentada, em desfavor do apelante, justifica-se a elevação do quantum da pena acima do mínimo penal. (Súmula nº 23 do TJPA). 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (TJ-PA - APR: 00003687720128140501 BELÉM, Relator: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Data de Julgamento: 06/02/2018, 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/02/2018).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em dúvida acerca da autoria delitiva ou de ocorrência do delito, tornando-se, portanto, infrutífera a pretensão de absolvição do apelante nos termos pretendidos pela defesa
.

2.
DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE

A defesa do recorrente se insurgi contra a pena-base aplicada, requerendo a redução da pena aplicada em face do apelante.

Verifico da dosimetria da pena aplicada em face do acusado, que das oito circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP, o magistrado primevo valorou negativamente os
antecedentes
, a
conduta social
e as
consequências do crime
, fixando a pena-base em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 70 (setenta) dias-multa.

Nesta esteira, quanto a valoração atinente a
aos antecedentes, entendo que o vetor foi corretamente valorado de forma negativa, não tendo sequer a defesa se insurgido quanto a tal circunstância
, razão pela qual esta deve ser mantida.

Atinente à conduta social, a doutrina conceitua que:
“(...) a conduta social constitui o comportamento da pessoa na comunidade em que vive, no seu meio, ou seja, na sua interação com sua família, seus parentes, vizinhos, colegas de trabalho. Portanto, a conduta social não está relacionada à prática dos crimes, que são objeto da persecução penal (...), Assim, pela definição da Corte Superior, não é correto exasperar a pena com base na conduta social quando o agente pratica vários crimes da mesma espécie, sendo inadequado o juiz desvalorar a sua conduta social fundamentando, por exemplo, que o réu “pratica crimes como modo de vida” (...)
”. (Lunardi, Fabricio Castagna e Rezende, Luiz Otávio. Curso de Sentença Penal. Teoria, Prática e Desenvolvimento de habilidades. Editora Jus Podivm. 2ª edição, revista, atualizada e ampliada: p. 172).

Portanto tal vetor não foi adequadamente valorado pelo juízo de piso, razão pela qual o torno neutro.

Relativamente
às consequências
do crime
, observamos que há farta jurisprudência afastando o referido vetor, quando sua fundamentação baseia-se no fato dos bens não terem sido recuperados pela vítima, senão vejamos os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL Nº 1985272 - MG (2022/0039988-5) EMENTA RECURSO ESPECIAL. PENAL. FURTO SIMPLES. PENA-BASE.
CONSEQUÊNCIAS
DO
CRIME
. NÃO RESTITUIÇÃO DA RES FURTIVA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. CONDENAÇÃO POR POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO (ART.
28
DA LEI N.
11.343
/2006). REINCIDÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO.
AFASTADO
. MODO PRISIONAL ADEQUADO: ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR SANÇÕES RESTRITIVAS DE DIREITOS. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por CASSIO JANUARIO DA SILVA. (...) De referência às
consequências
do
crime
, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo está em descompasso com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, fixada no sentido de que, no
crime
de furto, a constatação de que a res furtiva não foi restituída à Vítima é elemento ínsito ao tipo penal e, por conseguinte, não é idôneo para, por si só, fundamentar a exacerbação da pena-base pela atribuição de juízo de valor negativo ao citado
vetor
. Nesse sentido: "[...] 1. O fato de não ter havido restituição da res furtivae à vítima é elemento integrante do tipo - furto - e, por conseguinte, é motivação inidônea para a exasperação da pena-base por valoração negativa do
vetorial consequências do crime.
(STJ - REsp: 1985272 MG 2022/0039988-5, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJ 01/06/2022).

Assim, tendo em vista a orientação de nosso Tribunal Superior e com a cautela de que sejam valoradas apenas as consequências que extrapolem o resultado previsto no tipo penal, o que não se observa no caso, entendo por bem valorar as consequencias de forma neutra.

Assim, verifico estar correta a análise das circunstâncias judiciais elencadas no art. 59 do Código Penal apenas no que toca aos antecedentes, devendo ser afastada as consequências e a conduta social. Verifico pois que a pena-base fora fixada de forma exacerbada, razão pela qual passo à nova dosimetria da pena de roubo qualificado.

Diante disso,
fixo a pena base em 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 48 (quarenta e oito) dias-multa à razão de 1/30 (um trinta avos), do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

Na segunda fase ausentes atenuantes e agravantes no referido crime
.

Na terceira fase, vislumbro causa de aumento de pena tendo em vista a incidência dos incisos II e VII do art. 157 do Código Penal, razão pela qual aplico um terço, fixando a reprimenda de forma concreta e definitiva em 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 64 (sessenta e quatro) dias-multa,
a ser cumprida, inicialmente, no regime semiaberto
,
de

acordo com o art. 33, §2º, alínea “b” do Código Penal.

Mantenho as demais determinações aplicadas pelo magistrado de primeiro grau na sentença condenatória em face do recorrente.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou parcial provimento apenas para redimensionar a pena em face do recorrente
, nos termos explicitados na fundamentação.

É o meu voto.

Belém, .... de ................. de 2023.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 03/05/2023